Tribunal: TCU
Processo: 017.030/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6218/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência 0882, da Caixa Econômica Federal, em Vitória (ES), relacionadas a tentativas de compensação de diversos cheques fraudados, da conta corrente de uma cliente da agência, no período de abril de 2018 até julho de 2019; Considerando que os fatos, conforme informado pelo representante, estão sendo apurados nos autos dos Processos 5007460-89.2020.4.02.5001, 5004151-94.2019.4.02.5001 e 5004154-49.2019.4.02.5001, no TRF2 (Seção Judiciária de Vitória/ES), e, no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 1.17.000.001156/2018-92 (4o Ofício Criminal do PR/ES); Considerando que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços; Considerando que também não sobressaem os requisitos de risco, de materialidade e de relevância a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito; adotar as medidas a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-017.030/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB-SP 175.337) e outros. 1.6. dar ciência, nos termos do disposto no art. 9o, da Resolução TCU 315/2020, à Caixa Econômica Federal da hipótese de que empregados dessa empresa pública, com acesso às informações da conta corrente tratada nos autos deste processo, tenham se valido de tais informações para produzir cártulas falsas ou auxiliar terceiro que as fizesse, alertando-a para a necessidade de apuração do fato por meio do devido processo administrativo de sindicância; 1.7. encaminhar cópia da peça 1 e da instrução (peça 4) à Caixa Econômica Federal, alertando-a da obrigação de guardar o mesmo nível de sigilo imposto nos autos dos Processos TRF2 5004154-49.2019.4.02.5001/ES e 5007460-89.2020.4.02.5001/ES.